Tribunal: TJDFT
Processo: 0718518-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718518-54.2025.8.07.0000 RECORRENTE: ANTONIO FERMINO ZANCHETT RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Processual civil. Ação civil pública. Liquidação individual provisória de sentença coletiva. Composição passiva. Entidade financeira – banco do brasil S/A. Objeto. Correção monetária. Débito originário de cédula de crédito rural. Diferenças. Reconhecimento. Pagamento. Pedido. Acolhimento. Pretensão individual. Relação jurídica. Gênese. Cédula rural pignoratícia. Fomento de crédito volvido ao incremento das atividades rurícolas do tomador. Natureza jurídica negocial. Relação de consumo inexistente. Foro do domicílio da parte autora. Competência relativa. Ajuizamento da pretensão preparatória em foro diverso. Aviamento no foro desta capital federal. Sede da entidade financeira. Parte autora residente em estado diverso. Local da sede do réu. Opção legítima e consoante as regras de competência (CPC, ART. 53, III, “A”). Opção de foro. Inovação inserida no §1o do artigo 63 do estatuto processual. Nova redação conferida ao dispositivo. Endereçamento. Hipótese pautada por eleição de foro. Aplicação em pretensão individual advinda de título coletivo. Inviabilidade. Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.106.701/DF). Matéria. Reexame. Nova perspectiva hermenêutica. Foro do domicílio do executado (CPC, art, 53, III, “b”). Exegese. Compreensão. Foro da Agência ou sucursal no qual celebrado o negócio. Observância. Necessidade. Agravo desprovido. I. Caso em exame 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de liquidação provisória e individual da sentença coletiva proferida nos autos de ação civil pública aviada em desfavor do Banco do Brasil S.A., declinara, de ofício, da competência para o processamento e julgamento da pretensão em favor de uma das varas do local onde está sediada a agência bancária na qual fora firmada a obrigação objeto da liquidação, reputando desarrazoada a escolha de Brasília para o ajuizamento da ação, conquanto aqui sediada a casa bancária acionada. II. Questão em discussão 2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da viabilidade de, considerando que a cédula de crédito rural contratada pelas partes fora firmada em agência bancária situada em local diverso daquele em que aviada a liquidação provisória de sentença, ser firmada a competência para o processamento e julgamento da pretensão no foro desta capital, sede do banco réu, ou se deve ser firmada no local em que o credor é domiciliado ou no local da agência onde fora firmada a obrigação. III. Razões de decidir 3. A par de não encerrar a destinação final do importe mutuado por estar volvido ao incremento das atividades agrícolas desenvolvidas pelo mutuário, se a pessoa física contratante não ostenta nenhuma das situações de vulnerabilidade consagradas na doutrina, não se afigura legítima sua conceituação como consumidor de forma a ensejar a qualificação como de consumo o contrato de empréstimo traduzido em cédula rural pignoratícia que tivera como objeto o fomento de insumo ao desenvolvimento de suas atividades rurais, devendo o vínculo jurídico-obrigacional, ante seu objeto, ser qualificado como relação de direito civil. 4. A liquidação/execução individual que é promovida por mutuário, volvida ao ressarcimento dos valores que desembolsara a maior em favor da instituição financeira fomentadora do mútuo e aparelhada por título executivo emanado de ação coletiva, descerra relação jurídica de natureza pessoal, enquadrando-se no preceituado no artigo 53, inciso III, “a”, se não estabelecida cláusula de eleição no instrumento firmado. 5. A inovação inserida no §1o e o contido no §5o acrescido ao artigo 63 do estatuto processual, consoante ditado pela Lei no 14.879/24, não afetam nem se aplicam à hipótese que dispõe sobre a competência para processamento de pretensão individual aparelhada por título executivo de natureza coletiva, porquanto a opção de foro manifestada pelo acionante não guarda vinculação com cláusula eletiva de foro, adstringindo-se à viabilidade de a postulação ser aviada no local da sede da parte obrigada e no qual, inclusive, germinara o título executivo, situação gerida pelos regramentos que dispõem sobre a competência territorial sem vinculação com cláusula eletiva de foro. 6. De conformidade com a recente interpretação estabelecida pela Corte Superior de Justiça no ambiente do REsp no 2.106.701/DF, que reexaminara a questão afeta à competência para o processamento da liquidação de sentença coletiva prolatada nos autos da ação civil pública no 94.0008514-1, a prerrogativa conferida ao demandante de eleger o foro de seu domicílio ou o do réu não afasta as regras de competência previstas na legislação processual de regência, ensejando que, conquanto viável o manejo de liquidação individual de sentença coletiva no foro de domicílio da pessoa jurídica executada, imperioso observar-se, igualmente, a previsão normativa processual específica, que determina a competência do foro da agência ou sucursal para as obrigações contraídas pela pessoa jurídica (CPC, art, 53, III, “b”), sendo essa a exegese a ser conferida à expressão “domicílio do executado”. IV. Dispositivo 7. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. O recorrente alega violação aos artigos 46, 53, inciso III, alínea “a”, 512, todos do Código de Processo Civil, 16 da Lei 7.347/1985, 93, inciso II, 103, inciso III, ambos do Código de Defesa do Consumidor, bem como aos enunciados 33 e 297, ambos das Súmulas do Superior Tribunal de Justiça, e 23 da Súmula do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, defendendo a competência relativa da Justiça do Distrito Federal para o processamento de ação de liquidação e cumprimento de sentença coletiva proposta contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista com sede em Brasília/DF, local onde tramitou a ação civil pública. Assevera que, nas demandas de liquidação de sentença, a competência é concorrente do foro de origem da Ação Civil Pública ou do foro de domicílio da parte requerida, cabendo a escolha ao autor. Sustenta que, se tratando de competência relativa, incabível o declínio de ofício. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais, a fim de demonstrá-la. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado PAULO CESAR FURLANETTO JUNIOR, OAB/SC 34.252. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 46, 53, inciso III, alínea “a”, 512, todos do Código de Processo Civil, 16 da Lei 7.347/1985, 93, inciso II, 103, inciso III, ambos do Código de Defesa do Consumidor e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado PAULO CESAR FURLANETTO JUNIOR, OAB/SC 34.252, e as referentes ao recorrido, em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002